Tribunal: TJDFT
Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001 APELANTE: EDIVAN CARDOSO DO REGO, MARIA DAS DORES DA SILVA REGO APELADO: TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O presente recurso foi redistribuído a esta Relatora, em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Correa Lima. Em exame dos autos, verifico que Edivan Cardoso do Rego opôs os Embargos de Declaração Id. 21964989. Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora